Tribunal: TJPA
Processo: 0801408-71.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801408-71.2021.8.14.0040

APELANTE: ALESSANDRA DA SILVA MOURA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

REPRESENTANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INSURGÊNCIA DA APELANTE CONTRA O PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. APLICAÇÃO DA TABELA DE CÁLCULO. VALOR PAGO PELA SEGURADORA DEVIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. CLAUSULAS CLARAS E OBJETIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O percentual apontado em decorrência da incapacidade será pago levando-se em consideração o grau da invalidez, aplicando-se a Tabela de Acidentes Pessoais da SUSEP.

II -
Não há no presente caso qualquer falha no dever de prestar informação por parte da seguradora sendo as cláusulas da apólice claras e objetivas.

III - Diante do pagamento da seguradora na esfera administrativa considerando a lesão parcial dos punhos, não existem valores pendentes a serem cobrados, não havendo outro desfecho para a presente ação se não a da total improcedência.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801408-71.2021.8.14.0040

APELANTE: ALESSANDRA DA SILVA MOURA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALESSANDRA DA SILVA MOURA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
movida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que seu esposo celebrou contrato de seguro com a Requerida, sendo que dentre as coberturas estava a de invalidez permanente por acidente de cônjuge, cujo premio seria de R$ 43.724,28 (Quarenta e três mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos).

Esclareceu que seu marido sofreu perda funcional moderada em 50% em membro superior direito e 50% em membro superior esquerdo, entretanto recebeu administrativamente apenas a quantia de R$ 8.744,86 (Oito mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Propôs a presente ação com o objetivo de receber a diferença que entende devida.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

A Autora interpôs recurso de apelação renovando sua pretensão ao recebimento do prêmio, alegando falta de informação por parte da seguradora ao segurado no omento da celebração do pacto acerca da redução do prêmio referente ao seguro na hipótese de invalidez com pagamento proporcional, além de ter afirmado ser inaplicável a Circular 29/91 as SUSEP.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801408-71.2021.8.14.0040

APELANTE: ALESSANDRA DA SILVA MOURA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALESSANDRA DA SILVA MOURA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
movida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

O cerne da presente demanda gira em torno de se aferir a existência ou não do direito da Apelante ao recebimento dos valores referentes à apólice do seguro em razão de argumentar que faz jus ao pagamento integral do prêmio e não apenas proporcional.

In casu,
temos que não há qualquer controvérsia acerca da validade do contrato de seguro e nem quanto à lesão permanente e parcial sofrida pelo Segurado, esposo da Apelante, que teve
limitação funcional de 50% relativamente a ambos os punhos
.

Insurge-se a Apelante contra a aplicação da tabela de cálculo para se aplicar a indenização proporcional ao grau de lesão experimentado.

Tal discussão já foi há muito dirimida pela Jurisprudencial, sendo assente que o percentual apontado em decorrência da incapacidade será pago levando-se em consideração o grau da invalidez, aplicando-se a Tabela de Acidentes Pessoais da SUSEP.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado de nossa Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA –MÉRITO:
PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL - REQUERIMENTO DE VALOR INTEGRAL – AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ – TABELA DE CÁLCULO – VALOR PAGO PELA SEGURADORA DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Mérito:

2.1- Em relação ao mérito propriamente dito, observa-se que o laudo médico juntado aos autos atestou a invalidez permanente parcial, no importe de 50% (cinquenta por cento), razão pela qual o valor da indenização deve ser quantificado na correspondência do grau de incapacidade/invalidez a que está acometido o autor.

2.2-De acordo com as cláusulas gerais do contrato, o percentual apontado em decorrência da incapacidade será pago levando-se em consideração o grau da invalidez, sendo que na falta de indicação exata do grau de redução funcional apresentado, e sendo o referido grau classificado apenas como máximo, médio ou mínimo, a indenização será calculada na base das percentagens de 75%, 50% e 25%, respectivamente.

2.3-In casu, considerando que a debilidade sofrida pelo recorrente fora classificada no segmento “anquiliose total de um dos joelhos”, para qual, segundo a Tabela de Acidentes Pessoais da SUSEP, o limite da indenização é de até 20% (vinte por cento) do capital segurado, bem como o laudo médico juntado aos autos classificando o grau da lesão em 50% (cinquenta por cento), constata-se que a seguradora, ora apelada, procedeu com o pagamento da indenização relativa ao sinistro em discussão, não havendo que se falar em pagamento complementar de indenização securitária.

2.4-Sendo assim, considerando que a ré já efetuou o pagamento, não há que falar em condenação ao pagamento remanescente referente à invalidez que acomete o autor, não merecendo reparos a sentença ora vergastada que julgou a demando improcedente.

3-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0802852-76.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 14/09/2021 )

Superada essa questão, vale destacar que não
vislumbrei no presente caso qualquer falha no dever de prestar informação por parte da seguradora sendo as cláusulas da apólice claras e objetivas.

Não pode o Judiciário ser conveniente com a parte que, alegando sua hipossuficiência, firma contrato e depois ancora sua pretensão no seu desconhecimento para afastar clausulas contratuais que se tornaram imperativas para ambos os contratantes pelo Princípio do Pacta Sunt Servanda.

Ademais, bem salientou o seguinte o Juízo de Piso,
in verbis:

A tese de que a autora não teve pleno conhecimento das condições e cláusulas contratuais não prospera, afinal, a autora nem é parte contratante, apenas a beneficiária. Quem poderia alegar tal ausência de informação seria o segurado. De todo modo, não encontro respaldo à tese, as informações básicas e suficientes foram repassadas ao segurado no ato de admissão, se não a parte interessada não teria sequer acionado o seguro na via administrativa.

Concluo, então, que diante do pagamento da seguradora na esfera administrativa considerando a lesão parcial dos punhos, não existem valores pendentes a serem cobrados, não havendo outro desfecho para a presente ação se não a da total improcedência.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter in totum a sentença combatida.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023